Tribunal: TJMT
Processo: 1005185-90.2023.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005185-90.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GLEISON DOMINGOS DA SILVA - CPF: 009.757.351-52 (AGRAVADO), FRANCO MAZZINI FERNANDES MELLO - CPF: 116.866.147-13 (ADVOGADO), LUCAS MELO BORGES DE SOUZA - CPF: 128.049.847-10 (ADVOGADO), JOAO COSTA NETO - CPF: 059.365.027-16 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO - CNPJ: 74.828.799/0001-45 (AGRAVANTE), MARCIO LOUZADA CARPENA - CPF: 902.057.740-91 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (AGRAVANTE), FABIANA DINIZ ALVES - CPF: 028.072.126-97 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), Banco Pine S/A - CNPJ: 62.144.175/0001-20 (AGRAVANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (AGRAVANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), MARCELO MAMMANA MADUREIRA - CPF: 395.619.368-79 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVANTE), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (AGRAVANTE), RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - CPF: 281.602.978-66 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (AGRAVANTE), CASSIANO RICARDO GOLOS TEIXEIRA - CPF: 007.073.269-82 (ADVOGADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), Banco Pine S/A - CNPJ: 62.144.175/0001-20 (AGRAVADO), CASSIANO RICARDO GOLOS TEIXEIRA - CPF: 007.073.269-82 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), FABIANA DINIZ ALVES - CPF: 028.072.126-97 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (AGRAVADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (AGRAVADO), MARCELO MAMMANA MADUREIRA - CPF: 395.619.368-79 (ADVOGADO), MARCIO LOUZADA CARPENA - CPF: 902.057.740-91 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVADO), NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO - CNPJ: 74.828.799/0001-45 (AGRAVADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (AGRAVADO), RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA - CPF: 281.602.978-66 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), GLEISON DOMINGOS DA SILVA - CPF: 009.757.351-52 (AGRAVANTE), JOAO COSTA NETO - CPF: 059.365.027-16 (ADVOGADO), LUCAS MELO BORGES DE SOUZA - CPF: 128.049.847-10 (ADVOGADO), VINICIUS MATHEUS LIMA DE ASSIS - CPF: 162.664.677-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO UTILIZADO PARA O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNAM AS RAZÕES DE DECIDIR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar fundamentos fáticos e/ou jurídicos congruentes e pertinentes com o cenário em que a lide está inserida, e que contenham aptidão abstrata de ensejar a revisão e justificar a reforma do pronunciamento judicial impugnado. 2.
Se o agravante não combate a plenitude da fundamentação exposta na decisão agravada, devolvendo à instância recursal somente recorte da questão controvertida, é logicamente inviável e impraticável o reexame e reversão do quadro decisório, até porque não há o imprescindível ponto de confrontação a justificar o pronunciamento de acerto ou desacerto da conclusão decisória.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1005185-90.2023.8.11.0041
, originário dos autos da ação de “
Repactuação de Dívidas”
(Proc. nº 1005185-90.2023.8.11.0041), ajuizada por GLEISON DOMINGOS DA SILVA contra o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO SAFRA S.A, BANCO MERCANTIL DO BRASIL AS, BANCO DO BRASIL AS E BANCO PINE S.A, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo autor, ora agravado, para anular a sentença de extinção do feito, e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja oportunizada a instauração das duas fases descritas nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor
(
cf. Id. nº
198221154).

O agravante discorre longamente sobre a tese de que o autor não preenche os requisitos legais para se beneficiar do tratamento legal dado ao superendividado, e alega que não é veridica a afirmação do autor de que o Banco “
lhe concedeu crédito de forma irresponsável, porquanto, conforme demonstrado, este o fez de forma responsável e comedida, em estrita observância aos limites legais, não podendo ser prejudicado pelos gastos desenfreados e descontrole financeiro da parte Requerente”,
bem como, sustenta a impossibilidade de alteração das cláusulas contratuais.

Pede, pois, o exercício do juízo de
retratação, ou, então, o provimento do recurso de apelação “
para reformar a decisão monocrática que deu provimento a apelação, para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, ora agravado, mantendo-se sentença de extinção por falta de interesse processual
”

(cf. Id. nº 201688685).

Não foram apresentadas contrarrazões.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravo interno é manifestamente inadmissível, pois o agravante despreza boa técnica recursal e afronta o princípio da dialeticidade ao optar por simplesmente ignorar a fundamentação jurídica exposta na decisão agravada de que é
“prematura a sentença de extinção do feito, já que não foi seguido o rito determinado pela especificidade da ação, não sendo possível antecipar a análise de questões atinentes aos créditos cujo exame se reserva à segunda fase do processo
”
,
já que não consta das razões deste agravo interno uma única linha devotada a combater o motivo que ensejou o provimento do apelo.

Logo, como o agravo interno não balbucia qualquer crítica aos fundamentos da decisão ora agravada, cumpre-me reconhecer que a ré/recorrente não atendeu o
ônus da impugnação específica
, substância do princípio da dialeticidade, afinal, ao deixar de
combater a fundamentação decisória, não devolvendo a questão à instância revisória, é logicamente inviável e impraticável o reexame e reversão do quadro decisório, até porque não há o imprescindível ponto de confrontação a justificar o pronunciamento de acerto ou desacerto da conclusão decisória, não
podendo ser concebido que “
possa a prestação jurisdicional, sem provocação da parte apelante, perfilhar pronunciamento incongruente com as razões do recurso, desbordando-se dos limites do efeito devolutivo, aferido pela extensão da impugnação, em desarmonia com o estatuído do caput do art. 515 do CPC
” (STJ - Terceira Turma - EDcl no REsp 856.509/ES, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 13/04/2010, DJe 03/05/2010).

Pelo exposto,
não conheço
do agravo interno, e, diante da manifesta inadmissibilidade, condeno o agravante

ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.021, §4º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024